Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO DOS COOBRIGADOS AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A verificação ou não do vício indicado nos embargos de declaração implica necessariamente na incursão no mérito recursal, razão pela qual o argumento de que não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e que pretendem rediscutir a causa não levam à sua inadmissibilidade.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo, os temas apresentados em agravo de instrumento, sido devidamente apreciados no v. acórdão, inexistem omissões a serem sanadas.
3.Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. O abuso processual em sede de embargos de declaração encontra específica previsão legal de multa no art. 1.026, § 2o, do CPC. Dessa forma, não há que se falar em multa por litigância de má-fé, sob pena de caracterizar a dupla penalização sob o mesmo fato.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração rejeitados.